Tribunal: STF
Processo: RE 108833
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-16
Data de publicação: 1986-05-16

Ementa:
ITR. Parcela de 20% retida. Julgada indevida a
retenção. A correção monetária dos valores retidos, a base de 20%  do
produto do ITR, da-se a partir da vigencia da Lei nº 6.899,  de  8.4.1981,
e não da data da retenção  indevida.  Orientação  adotada  pelo
Plenário do STF, no RE 99.830-PR. Recurso  extraordinário  conhecido,
em parte, e, nessa parte, provido.